Tribunal: TJES
Processo: 5003733-55.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-55.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOLORES GUIGNONI MAGNAGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA PÚBLICA. ISENÇÃO EM RAZÃO DE IDADE. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE REQUEREU, EM 2013, A ISENÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). NARRA QUE, APESAR DE TAL PLEITO TER SIDO DEFERIDO, DÉBITOS RELATIVOS AO TRIBUTO FORAM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. RELATA QUE TENTOU, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, RESOLVER TAL SITUAÇÃO, MAS NÃO OBTEVE SUCESSO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DO DÉBITO E PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS ANOS DE 2019 E SEGUINTES. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REVELIA QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO E DEFERIMENTO. A AUTORA FOI ADVERTIDA DA NECESSIDADE DE REQUERER RENOVAÇÃO DA ISENÇÃO NO PRÓPRIO INSTRUMENTO QUE DEFERIU A ISENÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2013. EXIGÊNCIA DE RENOVAÇÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NA LEGILSAÇÃO MUNICIPAL (ART. 70, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 08/2007). EM CASO ANÁLOGO, ASSIM DECIDIU O TJES: “
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU ISENÇÃO DE CARÁTER ESPECIAL NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ART. 179, DO CTN REQUERIMENTO NÃO FORMULADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 150, da Lei Municipal nº 879/2000 (Código Tributário do Município de Piúma), a concessão da pretensa isenção exige, para além da demonstração das condições subjetivas nele previstas, a formulação de requerimento junto à municipalidade, que não têm como prever tais situações para fins de lançamento do tributo. 2. A necessidade de ato do poder concedente para a concessão da isenção é prevista pelo artigo 179, caput, do Código Tributário Nacional. 3. No caso concreto, não obstante a agravante demonstre condições específicas capazes de ensejar a concessão da almejada isenção tributária em relação ao IPTU, deixa de comprovar a satisfação do outro requisito estabelecido pela legislação local, qual seja, o protocolo de requerimento de isenção até o dia quinze de dezembro do exercício em que o tributo deveria ser pago (art. 150, §1º). 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000340, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)